Tribunal: TJDFT
Processo: 0726934-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726934-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de Decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. O Agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém deixar de apresentar documentos elucidados no despacho de ID 13169600. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se o Agravante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 14:55:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador